Tribunal: TJES
Processo: 0012076-31.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012076-31.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
APELADO: MARIANA ZANCHETTA CIPRIANO e outros (2)
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de ação por intermédio da qual se visa obter indenização securitária, o interesse de agir, em sua vertente relacionada à necessidade de se ingressar em juízo, deve ser demonstrado por meio da comprovação de prévia negativa ou, ao menos, requerimento sem resposta na via administrativa, atendendo-se, assim, ao disposto no artigo 771, do Código Civil, segundo o qual,
“sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”
.

2. Diante da expressa arguição de questão preliminar atinente à carência de interesse de agir em virtude da ausência de prévia solicitação administrativa, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. As objeções meritórias deduzidas sob o influxo do princípio da eventualidade (artigo 336, do Código de Processo Civil) não configuram injusta resistência capaz de relativizar a exigência de prévio requerimento administrativo (TJES, Apelação Cível n.º 0023561-90.2016.8.08.0035, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24.01.2023).

4. A inversão do ônus probatório não tem o condão de impor à seguradora a prova de fato negativo, qual seja a inexistência de prévio aviso de sinistro.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença de id 7377648, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por APARECIDA VERONEZ ZANCHETTA, MARIANA ZANCHETTA CIPRIANO e MATHEUS ZANCHETTA CIPRIANO, aqui Apelados, para condenar a parte requerida, ora Apelante, a pagar
(i)
o capital segurado de pecúlio por morte, equivalente a R$ 27.731,00 (vinte e sete mil setecentos e trinta e um reais), corrigido monetariamente a partir da data da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação, observada a quota parte de cada requerente;
(ii)
a quantia de R$ R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de ressarcimento das despesas com funeral, acrescida de juros de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento comprovado nos autos (Súmula 43/STJ); e
(iii)
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (id 7377652), a seguradora Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, reiterando teses defensivas deduzidas no primeiro grau de jurisdição, atinentes
(i)
à pretensa falta de interesse de agir dos Apelados em razão da ausência de prévia formalização do aviso de sinistro na seara administrativa; e
(ii)
ao suposto enriquecimento sem causa advindo da incidência de correção monetária sobre o capital segurado desde o momento da contratação da apólice.

Os Apelados apresentaram suas contrarrazões no id 7377654, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça consignou, em parecer de id 7818536, inexistir causa que justifique a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença de id 7377648, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por APARECIDA VERONEZ ZANCHETTA, MARIANA ZANCHETTA CIPRIANO e MATHEUS ZANCHETTA CIPRIANO, aqui Apelados, para condenar a parte requerida, ora Apelante, a pagar
(i)
o capital segurado de pecúlio por morte, equivalente a R$ 27.731,00 (vinte e sete mil setecentos e trinta e um reais), corrigido monetariamente a partir da data da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação, observada a quota parte de cada requerente;
(ii)
a quantia de R$ R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de ressarcimento das despesas com funeral, acrescida de juros de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento comprovado nos autos (Súmula 43/STJ); e
(iii)
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (id 7377652), a seguradora Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, reiterando teses defensivas deduzidas no primeiro grau de jurisdição, atinentes
(i)
à pretensa falta de interesse de agir dos Apelados em razão da ausência de prévia formalização do aviso de sinistro na seara administrativa; e
(ii)
ao suposto enriquecimento sem causa advindo da incidência de correção monetária sobre o capital segurado desde o momento da contratação da apólice.

Os Apelados apresentaram suas contrarrazões no id 7377654, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça consignou, em parecer de id 7818536, inexistir causa que justifique a sua intervenção no presente feito.

Pois bem.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“existe interesse processual quando a parte tem
necessidade
de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma
utilidade
do ponto de vista prático”
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2016, p. 1205).

Em se tratando de ação por intermédio da qual se visa obter indenização securitária, a
necessidade
de se ingressar em juízo deve ser demonstrada por meio da comprovação de prévia negativa ou, ao menos, requerimento sem resposta na via administrativa, atendendo-se, assim, ao disposto no artigo 771, do Código Civil, segundo o qual,
“sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”
.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, embora a finalidade precípua da norma em cotejo seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso administrativo representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária, antes do qual não se cogita de ameaça ou lesão a direito capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário (STJ, REsp n.º 2.050.513/MT, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.04.2023, DJe de 27.04.2023).

Na hipótese em apreço, os Apelados alegaram, em sua petição inicial, que,
“após o falecimento do Sr. Júlio Cipriano,
[...]
solicitaram o pagamento das indenizações previstas no Certificado de Seguro nº 0021859,
[...]
tendo lhes sido negado o pagamento sob a alegação de que os herdeiros não constavam da relação de beneficiários”
(fls. 03).

Tal assertiva, no entanto, não foi corroborada por nenhum elemento de prova documental colacionado aos autos, havendo sido expressamente impugnada pela seguradora Apelante em múltiplas manifestações processuais, impondo-se, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Afinal, as objeções meritórias deduzidas pela Apelante sob o influxo do princípio da eventualidade (artigo 336, do Código de Processo Civil) não configuram injusta resistência capaz de relativizar a exigência de prévio requerimento administrativo (TJES, Apelação Cível n.º 0023561-90.2016.8.08.0035, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24.01.2023).

Saliente-se, por derradeiro, que a inversão do ônus probatório operada por decisão de fls. 136 não tem o condão de impor à Apelante a prova de fato negativo, como, aliás, ressaltou a própria seguradora em petição de fls. 139/140.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença objurgada a fim de acolher a questão preliminar suscitada em contestação e extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por imposição do princípio da causalidade, condeno os autores, aqui Apelantes, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça (fls. 26), consoante disposição do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.
Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.